Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-33.2023.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001353-33.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IDVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 823.351.091-20 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

IDVAN RIBEIRO DA SILVA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO E REGISTROS FOTOGRÁFICOS. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$ 59.439,00) e morais (R$ 20.000,00), em razão de incêndio ocorrido em setembro/2020 em imóvel rural, atribuído ao contato da rede de distribuição com vegetação, com faíscas e propagação do fogo. Após embargos de declaração, ajustaram-se consectários legais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i)
saber se estão comprovados o defeito do serviço e o nexo causal entre a rede de distribuição e o incêndio;
(
ii
)
saber se há excludente apta a romper o nexo causal, notadamente culpa exclusiva da vítima/terceiro ou fato estranho ao serviço;
(
iii
)
saber se há insuficiência probatória quanto à extensão dos danos materiais e se é indevida a reparação moral.

III. Razões de decidir

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que seus agentes e instalações causem a terceiros e usuários, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, inclusive excludentes de responsabilidade.

O quadro probatório reconhecido na origem (laudo do Corpo de Bombeiros e registros fotográficos) foi reputado suficiente para evidenciar a origem do incêndio vinculada à rede elétrica e ao contato com a vegetação, revelando falha de manutenção e de segurança do serviço essencial.

As alegações recursais de causas alternativas (culpa de terceiro, culpa da vítima, ausência de aceiros, plantio irregular ou religamento por terceiro) permaneceram no plano conjectural, sem lastro probatório idôneo, não se desincumbindo a apelante do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos materiais, a insurgência limitou-se a impugnações genéricas sobre ausência de notas fiscais, sem demonstrar, de modo analítico, imprestabilidade dos documentos valorados na sentença, nem apontar erro técnico específico no quantum fixado, o que inviabiliza a reforma do capítulo condenatório.

O incêndio em propriedade rural, com exigência de contenção emergencial, impacto na organização de vida e insegurança decorrente de falha grave em serviço público essencial, excede o mero dissabor e legitima a compensação extrapatrimonial; inexistindo impugnação recursal concreta quanto ao excesso do valor, mantém-se o montante arbitrado.

Mantida a sentença, é cabível a majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os parâmetros fixados na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em 2%
(dois por cento)
, totalizando 17%
(dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, conforme definido no voto.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por incêndio decorrente de falha de manutenção de rede de distribuição, comprovados o dano e o nexo causal por laudo técnico e registros idôneos, cabendo à ré demonstrar excludente para romper o nexo.

2. Alegações genéricas de culpa de terceiro ou da vítima, desacompanhadas de prova concreta, não afastam o dever de indenizar, nem autorizam a revisão do quantum quando ausente demonstração específica de erro na valoração do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000447-77.2022.8.11.0014, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2024; TJMT, N.U 1000312-65.2022.8.11.0014, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024; TJMT, N.U 1000765-85.2023.8.11.0059, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1000510-77.2024.8.11.0032, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da sentença (ID
344747921
) proferida pelo Juízo da
2°
Vara
Cível
da
Comarca de
Poxoréu
/MT,
que,
julgou procedentes os pedidos formulados por IDVAN RIBEIRO DA SILVA na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 59.439,00 (
cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais) no que tange aos
danos materiais e R$ 20.000,00
(vinte mil reais), no que se refere aos
danos morais, decorrentes de incêndio ocorrido em setembro/2020, no lote 33 do assentamento rural “João de Barro”, sob os seguintes fundamentos
:

“[...]
Diante da evidente falha na prestação de serviço, deve a reclamada indenizar os danos morais suportados pela parte autora, eis que de fato existiram. É evidente que existiu abalo psíquico quando da ocorrência do incêndio em sua propriedade rural, bem como todos os eventuais gastos urgentes que o reclamante teve implicaram em reprogramação financeira; logo, claro está o dano moral sofrido por ele.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA.
CURTO CIRCUITO
. POSTE DE LUZ
MAL CONSERVADO
. INCÊNDIO EM LAVOURA DE SOJA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. RECUPERAÇÃO DO SOLO ATINGIDO PELO FOGO. LUCROS CESSANTES. RESSARCIMENTO PELA NÃO PRODUTIVIDADE. MONTANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. A responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. Episódio de queda de poste de luz em mau estado de conservação, provocando incêndio em lavoura de soja. Defeito na prestação do serviço público reconhecido. Danos materiais consistentes na destruição do solo, com perda de fertilizantes e matéria orgânica. Necessidade de recuperação da área atingida pelo fogo. Lucros cessantes correspondentes às sacas de soja que os autores deixaram de vender no período. Montantes a serem apurados em liquidação de sentença. Danos morais configurados in
re

ipsa
. Situação que ultrapassou o mero dissabor, por exigir dos autores a ação rápida, auxiliada por vizinhos, a fim de conter o incêndio, evitando que se alastrasse pela propriedade. Montante indenizatório mantido em R$7.880,00 (sete mil e oitocentos e oitenta reais), considerando valores arbitrados em causas análogas e as particularidades do caso concreto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069151561, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/06/2016)(grifos).

REPARAÇÃO DE DANOS. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE LAVOURA. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. Diante da ausência de impugnação pontual, incontroversa a queda de poste de luz, de propriedade da ré, sobre a plantação de trigo do autor, queda esta que se deveu à má conservação destes postes, cuja conduta culposa da recorrida, pois, configura-se em omissiva. Do relato testemunhal, infere-se a verossimilhança das alegações do demandante, consistentes em haver o referido objeto causado incêndio em área plantada. Dano moral que se configura ante a gravidade do fato - incêndio em amplo local cultivado -, exsurgindo claro o abalo psicológico imposto ao requerente, pessoa de poucas posses e luzes, ao ver ceifado seu meio de subsistência. Quantum indenizatório que vai fixado em R$ 2.000,00, valor que se amolda aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. O termo inicial de incidência da correção monetária deve ser fixado a partir da data do acórdão, conforme o disposto na Súmula 362 do STJ. Juros incidentes desde a citação. Dano material que não restou comprovado, vez que o laudo acostado às fls. 19/20, por si só, não se mostra hábil a sancionar as despesas havidas com a recomposição da área destruída pelo fogo, fazendo-se imperiosa a juntada de notas fiscais, contratos bancários e recibos a evidenciar os dispêndios alegados, ônus do qual o autor não se desincumbiu, a teor do que preceitua o art. 333, inc. I, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004305744, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 30/04/2013)

A indenização deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Considerando-se as circunstâncias do caso, os sofrimentos passados pela autora, o caráter pedagógico punitivo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o valor
R$ 20.000,00(vinte mil reais)
a título de danos morais é justo.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
JULGOPROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora para o fim de condenar o réu ao pagamento de
R$ 59.439,00

(cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais)
a
título de danos materiais
, bem como o importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a
título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
)
e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Com supedâneo nos princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado ao fato de que houve a ocorrência de sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação acima, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.
[...]”

No capítulo preliminar, o Juízo
a quo
rejeitou as arguições de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa, assentando, em síntese, a presença das condições da ação e, quanto à legitimidade, a prova de que o
Requerente
seria o usuário do serviço, mediante “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Benfeitorias”
.
(ID. 344747921)

Após a sentença, foram opostos Embargos de Declaração pela
R
equerida, alegando omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora. O Juízo de origem acolheu os embargos, com efeitos modificativos, para ajustar os consectários legais, consignando, em síntese
que
até 29/08/2024,
a
aplicação exclusiva da SELIC
e
a partir de 30/08/2024,
a
aplicação de IPCA para correção
monetária e da Taxa Legal (SELIC – IPCA) para juros moratórios, com referência à Lei nº 14.905/2024 e à Resolução CMN nº 5.171/2024.

Em razões recursais (ID. 344747927), a parte
A
pelante sustenta, em síntese,
quanto a a
usência de responsabilidade civil
, atribuindo a
falta de comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal; e invocação de excludentes, como culpa de terceiro/vítima e circunstâncias diversas que poderiam ocasionar incêndio
, bem como, a n
ão comprovação da extensão dos danos materiais
, alegando
insuficiência probatória
para cálculo d
o
quantu
m
.

A parte
A
pelada apresentou contrarrazões (ID. 344747929) nas quais, em suma, requer o desprovimento do recurso, defendendo
a
responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6º, CF; art. 14, CDC)
, quanto ao
nexo causal comprovado (contato da rede com vegetação e falha de manutenção, conforme reconhecido na sentença)
.

Ainda, insurge quanto
a
inaplicabilidade de excludentes por se tratar de fortuito interno
, quanto ao
acerto
no que se refere aos
danos materiais e danos morais
e a
preclusão quanto à prova pericial, por desistência expressa da
A
pelante em audiência de instrução
, a
o final, requer, ainda, honorários recursais
, com base no
art. 85, §11, CPC.

Dispensado parecer do Ministério Público, tendo em vista a matéria arguida e a inexistência de menor ou interditado
.

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

IDVAN RIBEIRO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença (ID.
344747921
) proferida pelo Juízo da
2°
Vara
Cível
da Comarca de
Poxoréu
/MT,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados por
IDVAN RIBEIRO DA SILVA
, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 59.439,00
(cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais)
, a título de danos materiais, e R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, a título de danos morais, em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural do autor, supostamente relacionado à rede de distribuição de energia elétrica.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que o
A
utor instruiu a inicial com fotos e laudo do Corpo de Bombeiros Militar, reconhecendo que a causa do incêndio restou demonstrada nos autos, pois as imagens revelariam faísca nos postes que em contato com a vegetação ocasionou o incêndio
.

A
partir disso,
concluiu
pela existência de falha na prestação do serviço, porquanto a atividade de fornecimento de energia abrange a conservação e manutenção dos equipamentos. Ainda, a sentença assentou que a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, rejeitando a tese de culpa exclusiva da vítima e reputando comprovados os danos materiais e morais.

Passo ao exame das teses recursais.

DO MÉRITO

DA
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA

A
A
pelante sustenta, em suma, que não houve demonstração segura de conduta ilícita, nexo causal e responsabilidade da concessionária, alegando que o laudo do Corpo de Bombeiros e a ata notarial não comprovariam, por si sós, falha do serviço
.

A
firma, ainda, que o contato do
fio elétrico
com a vegetação poderia decorrer de causas alheias à
Requerida, ora Apelante
, inclusive
por
culpa de terceiro, culpa da vítima, ausência de aceiros e até religamento manual por terceiro.

A controvérsia deve ser examinada à luz da responsabilidade objetiva das
concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo o dever de reparar quando demonstrados o dano e o nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo usuário, incumbindo ao fornecedor demonstrar eventual excludente apta a romper o nexo causal.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONTATO ENTRE REDE ELÉTRICA E ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DOS DANOS – REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio na propriedade do autor, atribuído ao contato entre fio elétrico e vegetação, o que teria causado faíscas e iniciado o fogo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade civil da concessionária pelo dano causado pelo incêndio; e (
ii
) a adequação dos valores fixados para as indenizações por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária, enquanto prestadora de serviço público, possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC. No caso concreto, ficou demonstrada a falta de manutenção preventiva da rede elétrica, configurando o nexo causal entre a omissão e o dano.

4. Observa-se a necessidade de redução do valor da indenização por danos materiais para R$ 80.990,80, com base na comprovação parcial dos danos efetivamente suportados.

5. Quanto aos danos morais, conclui-se pela redução do valor para R$ 5.000,00, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os valores de indenização, fixando-os em R$ 80.990,80 para danos materiais e R$ 5.000,00
para danos morais.

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção de rede elétrica, devendo a indenização por danos materiais e morais observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

(N.U 1000312-65.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 STJ) – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO –– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ) – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Comprovado que o incêndio que se originou na propriedade “Pita Acesa” foi causado pelo atrito de um fio elétrico com uma árvore, gerando faíscas e fogo que se alastraram e queimaram cerca de 20 mil hectares da propriedade do autor, e devidamente comprovada a responsabilidade da concessionária, ela tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, sendo necessária à sua redução, para se adequar aos parâmetros desta Câmara.

Juros e correção monetária, incidentes sobre os valores das condenações material e moral, corrigidos de ofício.

(N.U 1000447-77.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

No caso concreto, a sentença expressamente reconheceu que o conjunto probatório formado por fotos e laudo do Corpo de Bombeiros Militar demonstrou a ocorrência do incêndio e
o atrelamento do conta
to da rede
elétrica
com a vegetação, concluindo pela falha na prestação do serviço.

Além disso, o Juízo singular registrou, de forma explícita, que a
Apelante
não produziu prova suficiente de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
A
utor, especialmente quanto à alegada culpa exclusiva da vítima.

A apelação, por sua vez, reedita hipóteses alternativas para explicar o sinistro
, trazendo que o
acidente
poderia ter sido
provocado por terceiros, plantio irregular, ausência de aceiros
ou
religamento manual da chave de segurança, mas o faz em campo nitidamente conjetural, sem indicação, nos trechos recursais localizados, de elemento probatório objetivo e idôneo que tenha sido produzido nos autos para comprovar, de forma concreta, qualquer dessas excludentes.

Em outras palavras, a
Apelante
não aponta prova robusta de evento exclusivo de terceiro ou da vítima; limita-se a formular possibilidades abstratas, insuficientes para afastar a conclusão adotada na origem.

E isso é juridicamente relevante porque, em sede de responsabilidade objetiva, não basta à concessionária suscitar uma narrativa alternativa plausível em tese
, sendo
indispensável a comprovação da excludente.

O art. 373, II, do CPC atribui ao
Requerido
o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A própria sentença, ao valorar a prova, assentou que esse ônus não foi satisfeito.

Também não prospera a tentativa de deslocar integralmente o risco da atividade ao consumidor rural, sob o argumento de vegetação na faixa de servidão ou ausência de aceiros.

Ainda que tais circunstâncias possam, em casos concretos, interferir na extensão do dano, não afastam,
de forma exclusiva
, o dever primário da distribuidora de prestar serviço adequado, seguro e com manutenção de suas instalações, como pontuado na sentença ao invocar o dever de conservação dos equipamentos.

A
A
pelada, inclusive, sustentou em contrarrazões que a vegetação próxima à rede constitui risco inerente à própria atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno, e que
a parte
não comprovou excludente apta a romper o nexo causal.

Portanto, à vista da moldura fática delineada na sentença e da ausência, na apelação, de prova efetiva apta a infirmá-la, mantenho a conclusão de que houve
defeito na prestação do serviço, com nexo causal suficiente entre a falha da rede e o incêndio que atingiu a propriedade do autor.

DA FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS

A
A
pelante afirma que a sentença reconheceu os danos materiais sem enfrentar, adequadamente, os argumentos defensivos e sem prova documental suficiente dos prejuízos, sustentando ausência de notas fiscais, comprovantes de pagamento e elementos idôneos de quantificação.

É verdade que a apelação critica a concisão da fundamentação sentencial nesse ponto. Contudo, concisão não se confunde, por si só, com ausência de fundamentação.

O magistrado singular consignou expressamente que, no que se refere ao valor, o
Apelado
juntou aos autos documentos que comprovem o
quantum
de prejuízo material, acrescentando que o laudo técnico do Corpo de Bombeiros constituiria prova documental favorável, e concluiu pelo cabimento dos danos materiais.

Assim, houve apreciação do ponto controvertido, com indicação da base probatória reputada suficiente pelo julgador.

Nesse contexto, a insurgência recursal não demonstra erro de premissa fática do Juízo, mas busca, em essência, nova valoração da prova documental já apreciada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece que, em hipóteses de incêndio decorrente de falha na rede de distribuição de energia elétrica, o conjunto probatório formado por registros audiovisuais, prova testemunhal e documentos técnicos pode ser suficiente para demonstrar o nexo causal, sendo dispensável a realização de prova pericial quando os elementos constantes dos autos se mostram idôneos para a formação do convencimento judicial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação de concessionária de energia elétrica e manteve sua condenação
ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 20.300,00) e morais, em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural do autor, decorrente da queda de fio da rede elétrica. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à necessidade de prova pericial, à comprovação dos danos materiais e à configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor e adotar o regime de responsabilidade objetiva, estabelecer se houve omissão quanto à alegada imprescindibilidade de prova pericial para comprovação do nexo causal, determinar se a decisão deixou de fundamentar adequadamente a condenação por danos materiais e verificar se houve vício quanto ao reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer que a concessionária presta serviço público essencial e que o autor, ainda que utilize energia elétrica em atividade produtiva, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica e econômica, aplicando o art. 14 do CDC e adotando a responsabilidade objetiva com inversão do ônus da prova.

A decisão afirma que a prova produzida, composta por registros audiovisuais e depoimentos testemunhais firmes e convergentes, demonstra que o incêndio teve origem na queda de fio da rede elétrica mantida pela ré, inexistindo indícios de causas externas, o que afasta a alegação de imprescindibilidade de perícia.

O julgado destaca que a concessionária, detentora dos meios técnicos e do dever de fiscalização da rede, não apresentou elemento apto a afastar a presunção de falha na prestação do serviço, inexistindo omissão ou contradição na valoração motivada das provas.

Quanto aos danos materiais, o acórdão registra que os gastos com arrendamento de pasto e recomposição de cercas foram comprovados por documentos idôneos e corroborados por prova oral, sendo genéricas as impugnações da ré e desacompanhadas de prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito reconhecido.

No tocante ao dano moral, a decisão fundamenta que a destruição de parcela significativa da propriedade rural, a perda de pastagem essencial à atividade pecuária, a necessidade de remoção do rebanho e a insegurança decorrente de falha grave em serviço público essencial extrapolam o mero
aborrecimento, atingindo a tranquilidade, a segurança e a dignidade do autor.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e o prequestionamento não autoriza seu acolhimento sem a demonstração de vício decisório, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Aplica-se o art. 14 do CDC às concessionárias de serviço público essencial, respondendo objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive quando o consumidor utiliza a energia em atividade produtiva, desde que demonstrada sua vulnerabilidade.

A prova testemunhal e audiovisual coerente e convergente pode ser suficiente para comprovar o nexo causal, sendo dispensável a prova pericial quando o conjunto probatório é idôneo e a ré não produz elemento capaz de infirmá-lo.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 1.025.

(N.U 1000765-85.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Ocorre que, para reforma do capítulo condenatório, competia à
A
pelante evidenciar, de modo objetivo, que os documentos referidos pela sentença seriam imprestáveis, contraditórios ou incapazes de sustentar o quantum fixado.

Os trechos recursais localizados reiteram genericamente a falta de notas fiscais e de fotografias dos bens atingidos, porém não desconstroem, de maneira específica, a conclusão judicial de que os documentos já juntados aos autos
,
inclusive o laudo técnico
,
bastavam à comprovação do dano material.

Mais do que isso
,
a sentença registra que o incêndio atingiu aproximadamente 11,05
(onze virgula zero cinco)
hectares da propriedade, queimando pastos e cercas, e menciona expressamente o laudo do Corpo de Bombeiros como
elemento integrante do contexto probatório.

Nesse cenário, não se está diante de condenação arbitrária ou inteiramente dissociada da prova; ao contrário, o
J
uízo de origem reconheceu danos materiais a partir de documentação que reputou idônea, e a apelação não traz elemento novo ou demonstração analítica suficiente para infirmar tal entendimento.

Ressalte-se, ainda, que o recurso não devolve, com precisão técnica adequada, eventual excesso quantitativo específico ou erro de cálculo demonstrável, limitando-se a sustentar, em tese, a improcedência integral do pedido indenizatório material.

A a
usente demonstração concreta de desacerto no valor reconhecido, impõe-se a preservação do capítulo sentencial.

DA
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

A
A
pelante sustenta que não haveria dano moral indenizável, porquanto o caso se restringiria a prejuízos materiais, sem ofensa à honra ou à imagem do autor.

Sem razão
, a
sentença reconheceu que o incêndio em propriedade rural do autor, com necessidade de contenção do fogo e repercussões patrimoniais imediatas, ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, consignando a existência de abalo psíquico e de reprogramação financeira decorrente dos gastos urgentes suportados pelo demandante.

Tal compreensão se harmoniza com a natureza do evento danoso reconhecido na origem: não se trata de simples inadimplemento contratual desprovido de maiores consequências, mas de incêndio que alcançou imóvel rural, exigindo providências imediatas para contenção do sinistro e comprometendo, ao menos em parte, a esfera de tranquilidade e segurança do
Apelado
.

Nessas circunstâncias, a lesão extrapatrimonial decorre da própria gravidade anormal do fato. O dano moral, aqui, não está fundado em mera frustração econômica abstrata, mas na experiência concreta de ver a propriedade atingida por incêndio relacionado a falha de serviço essencial, com potencial lesivo manifesto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece que a falha na prestação de serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica é apta a gerar dano moral indenizável quando ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido:

“A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, sendo devida a reparação pelos danos causados quando caracterizada falha na
prestação do serviço essencial.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1000510-77.2024.8.11.0032, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 13/05/2025).

Situação semelhante se verifica no caso concreto, em que o incêndio ocorrido na propriedade rural do autor, decorrente de falha na rede elétrica, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e compromete a tranquilidade e a segurança do Apelado, legitimando a reparação por dano moral.

A narrativa acolhida pelo Juízo singular evidencia situação apta a transbordar o campo dos dissabores ordinários, legitimando a reparação.

Quanto ao
quantum
, a sentença fixou a indenização em R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A apelação, entretanto, limita-se a negar a própria existência do dano moral, sem desenvolver argumentação específica e subsidiária demonstrando excesso concreto do valor arbitrado.

Ausente impugnação qualitativa mais consistente ao montante, e considerando a gravidade do quadro fático reconhecido na origem, não identifico desproporção manifesta que autorize intervenção deste Tribunal.

Em verdade, a apelação não evidencia erro de julgamento apto a ensejar reforma, mas pretende substituir a valoração probatória realizada pelo magistrado de origem por outra mais favorável à tese defensiva, sem, contudo, apontar prova cabal de excludente de responsabilidade ou inconsistência objetiva da prova acolhida na sentença.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, identificando os elementos de convicção que reputou relevantes
, quais sejam os da
ocorrência do incêndio, contato da rede com a vegetação, falha na prestação do serviço, ausência de prova excludente e comprovação do prejuízo material e moral.

Assim, não demonstrada causa idônea para desconstituição do julgado,
assim,
a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

D
A CONCLUSÃO

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para demonstrar a ocorrência do incêndio, bem como o nexo causal entre o evento danoso e a rede de distribuição de energia elétrica, além dos prejuízos suportados pelo Apelado.

Por outro lado, a concessionária não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de responsabilidade apta a romper o nexo causal, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade da concessionária decorre, ademais, do regime de responsabilidade objetiva aplicável às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo usuário.

Nesse contexto, inexistindo demonstração concreta de qualquer causa apta a afastar a responsabilidade da concessionária, e considerando que a sentença analisou de forma adequada o conjunto probatório constante dos autos, não se vislumbra fundamento jurídico capaz de justificar a reforma do decisum.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em
2% (dois por cento)
, totalizando
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, observada a mesma base de cálculo e a forma de distribuição da sucumbência estabelecida na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026